Tribunal: TJDFT
Processo: 0724257-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a liminar, a qual buscava a suspensão da exigibilidade da cobrança realizada pela Impetrada em face do Impetrante, no que se refere aos boletos de valor de R$ 34.912,71, R$ 136.421,29 e R$ 29.839,86, de até o trânsito em julgado do writ. Inicialmente, o Agravante esclarece que se trata de cessão do servidor Reginaldo Pereira de Araújo, matrícula no 26.785-6, Professor de Educação Básica, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para o exercício de mandato eletivo no cargo de Conselheiro Titular. Afirma que o afastamento em questão foi deferido com fulcro nos arts. 152, inciso VII, e 154, parágrafo único, inciso II, da Lei Complementar no 840/2011, na redação dada pela Lei Complementar no 964/2020; ocorre que, posteriormente, estes mesmos dispositivos foram julgados inconstitucionais por meio da ADI no 0744824-36.2020.8.07.0000, publicada no DODF no 77/2021. Alega que em 29.04.2021, unilateralmente e em exercício de livre interpretação da ADI referida, foi proferido parecer da PGDF em 31.03.2022, a Secretária Executiva de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal oficiou o Presidente do CRC-DF para que respondesse (i) “sobre o interesse na permanência do servidor supracitado, a qual poderá ser autorizada, em caráter excepcional, com suporte no art. 157, § 3o, da LC no 840/2011, mediante ressarcimento mensal à origem”, bem como (ii) informou “acerca da obrigatoriedade de reembolso retroativo à data de início do aludido afastamento, bem como de que o cálculo e a cobrança do montante devido ao erário distrital serão realizados oportunamente pelo órgão cedente”. Assevera que, no dia 24.05.2022, foi encaminhada resposta ao Ofício, esclarecendo-se que não haveria interesse do CRC-DF na permanência do servidor Reginaldo Pereira de Araújo, bem como indicou que não seria devido o reembolso em razão de não haver lastro legal ou constitucional acerca da referida cobrança. Contudo, ainda que o Ofício tenha sido devidamente fundamentado acerca do equívoco interpretativo quanto à necessidade de reembolso dos valores pagos ao servidor, a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) emitiu 3 (três) Boletos nos valores de R$ 34.912,71, R$ 136.421,29 e R$ 29.839,86 (docs. 05, 06 e 07), todos com vencimento em 10.07.2022, com fundamento no Parecer Jurídico no 1821/2021 da PGDF. Alega que os lançamentos feitos por meio dos referidos boletos são indevidos e não possuem liquidez e executividade hábeis a justificar a cobrança tal como realizada ao CRC-DF, seja em razão da ilegalidade da cobrança de reembolso retroativo quanto à remuneração e aos encargos sociais do servidor legitimamente cedido; seja porque os efeitos produzidos pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, antes da declaração de inconstitucionalidade parcial pela ADI 0744824-36.2020.8.07.0000, não permitem a cobrança em questão; seja porque ausentes os requisitos para cobrança e inscrição em dívida ativa do Agravante, já que não se trata de dívida líquida, certa e exigível. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal bem como o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão das cobranças ilegais realizadas pelo Agravado em face do Agravante, que perfazem o valor de R$ 201.173,86 (duzentos e um mil, cento e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), até o trânsito deste recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. A um primeiro e provisório exame, tenho que a r. decisão impugnada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, haja vista que as alegações trazidas pela parte demandam incursão no mérito da demanda originária. Isto porque os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, de forma que, o acolhimento das alegações trazidas no recurso demanda dilação probatória, o que se revela inapropriado na via buscada pelo Recorrente. Ademais, relevante ressaltar que os arts. 152, inciso VII, e 154, parágrafo único, inciso II, da Lei Complementar no 840/2011, na redação dada pela Lei Complementar no 964/2020, foram objeto de análise de inconstitucionalidade por este E. Tribunal (ADI no 0744824-36.2020.8.07.0000), na qual foi reconhecida a inconstitucionalidade formal subjetiva e material dos dispositivos elencados, com atribuição de eficácia erga omnes e efeito ex tunc, deixando antever a ausência da probabilidade do direito invocado neste writ. Destaco os termos do julgado: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011 NA REDAÇÃO DADA PELA 964/2020 - CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO – PREVISÃO NO PROJETO ORIGINAL – AUSÊNCIA – EMENDA PARLAMENTAR – AUMENTO DA DESPESA – INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO – RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO DOS PODERES –INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL – CAUTELAR CONCEDIDA – ADI PROCEDENTE. 1. Em face da incidência do princípio da simetria, a competência para instituir, no âmbito local, normas relativas ao regime jurídico dos servidores públicos distritais é privativa do Chefe do Poder Executivo, hipótese que configura um limite material da atuação normativa do Poder Legislativo. 2. A reserva de iniciativa não resulta em vedação absoluta à edição de emendas de origem parlamentar, eis que elas serão admitidas quando, além da existência de pertinência temática em relação à matéria primária, não implicarem aumento da despesa inicialmente prevista, nos termos do disposto no artigo 72, I, da LODF, preceito de repetição obrigatória, pelos demais entes federados, do artigo 63, I, da Constituição da República. Em direção oposta, emendas que majorem as despesas iniciais padecem do vício de inconstitucionalidade formal subjetiva. 3. Não obstante a abstração, a simples previsão normativa tem a potencialidade de produzir efeitos financeiros desfavoráveis ao DF, especialmente quando o texto legal secundário prevê, de forma expressa, que a cessão do servidor distrital será feita sem ônus para o cessionário, fato que, por si só, caracteriza a exorbitância dos limites legiferantes conferidos à Câmara Legislativa. Enfermidade que não se cura nem mesmo com a sanção governamental. 4. As proposições de origem parlamentar constantes da Lei Complementar Distrital 964/2020 são normas formalmente inconstitucionais, por vício de iniciativa, uma vez que incluíram, no projeto de lei original, hipóteses de cessão de servidor público que resultam em aumento de despesa não prevista pelo órgão que possui a competência privativa para fazê-lo, o Governador, consoante disposto nos artigos 71, § 1o, II, e 72, I, da LODF. Também são materialmente inconstitucionais, porque veiculam conteúdo desconforme com as regras de repartição de competências dos entes federados, alicerce basilar do federalismo brasileiro, positivado pelo artigo 53 da LODF, segundo o qual os Poderes do Distrito Federal, Executivo e Legislativo, são “independentes e harmônicos entre si”. 5. Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, concede-se a medica cautelar para suspender, com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc, a vigência das normas debatidas até o julgamento definitivo da ADI (Lei 9.868/99, 11, § 1o). 6. Nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 9.868/99, julga-se procedente o pedido para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade formal subjetiva e material das normas contidas nos artigos 152, VI e VII, 154, parágrafo único e inciso I, e 157, VI, da Lei Complementar Distrital 840/2011, na redação atribuída pela Lei Complementar Distrital 964/2020. Por fim, a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que, no caso, não se vislumbra, ao menos em princípio. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator